Tribunal: TJSP
Processo: 1000368-71.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel não residencial - Inadimplemento da locatária - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança proposta contra a locatária e o fiador - Sentença de procedência - Apelo da locatária - Pedido de justiça gratuita formulado na fase recursal - Benefício indeferido - Ausência de recolhimento do complemento do preparo recursal, não obstante a concessão de prazo para a

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel não residencial - Inadimplemento da locatária - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança proposta contra a locatária e o fiador - Sentença de procedência - Apelo da locatária - Pedido de justiça gratuita formulado na fase recursal - Benefício indeferido - Ausência de recolhimento do complemento do preparo recursal, não obstante a concessão de prazo para a regularização - Deserção reconhecida ex officio - Apelação não conhecida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000368-71.2019.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante R. M.
DE FREITAS PEREIRA GONZAGA ME, é apelada MILIA FELIPPE RICHTMANN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000368-71.2019.8.26.0116 -Voto no 16.073
2
VOTO No 16.073
APELAÇÃO No 1000368-71.2019.8.26.0116
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO (2a VARA)
APELANTE: R. M. DE FREITAS PEREIRA GONZAGA ME
APELADA: MILIA FELIPPE RICHTMANN
INTERESSADO: LUIZ RENATO PEREIRA GONZAGA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ANDERSON DA SILVA ALMEIDA
LOCAÇÃO - Imóvel não residencial - Inadimplemento da locatária - Ação
de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança proposta
contra a locatária e o fiador - Sentença de procedência - Apelo da
locatária - Pedido de justiça gratuita formulado na fase recursal -
Benefício indeferido - Ausência de recolhimento do complemento do
preparo recursal, não obstante a concessão de prazo para a
regularização - Deserção reconhecida ex officio - Apelação não
conhecida
A sentença de fls. 151/153, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fls. 168/169 proferida em sede de embargos
de declaração, julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança proposta pela apelada, decretando a rescisão do
contrato e, por conseguinte, fixando o prazo de 15 (quinze dias) para que os
apelantes desocupem o imóvel, sob pena de despejo, bem como condenando-
os, em caráter solidário, ao pagamento dos encargos locatícios até a data da
desocupação, ficando autorizada a dedução da quantia de R$ 12.000,00, bem
como do valor depositado em juízo. Por fim, após esclarecer que “os valores
deverão ser corrigidos monetariamente a partir do seu efetivo vencimento, com incidência de juros de 1% ao
mês a partir de cada vencimento, além dos honorários advocatícios previstos contratualmente”, a
sentença condenou os apelantes ao pagamento das despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.
Apela a ré R.M. de Freitas Pereira Gonzaga ME (fls.
172/178) alegando, em síntese, que a autora “efetuou cobranças relativas a períodos já
efetivamente pagos, quais sejam, período de Outubro de 2016 à Julho de 2018”, que a cobrança dos
juros de mora é abusiva porque na “época a apelada aceitou o pagamento dos valores sem a
incidência de juros, aceitou tacitamente, bem como importante salientar que referidos pagamentos se deram
nos mesmos meses de vencimento”, e que a cláusula contratual que prevê “o pagamento de
04 vezes o valor do aluguel em 05 de agosto, relativo ao mês de julho”, deve ser declarada nula
por ser abusiva.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
186/193), com pedido de majoração da verba honorária de sucumbência.
O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000368-71.2019.8.26.0116 -Voto no 16.073
3
pelo relator (fls. 200/201), oportunidade em que foi constada em juízo de
admissibilidade a insuficiência do preparo recursal, sendo, então, determinada
a intimação da apelante, nos termos do § 2o do artigo 1.007 do Código de
Processo Civil, para efetuar a complementação, sob pena de deserção.
Intimada do supramencionado despacho, a apelante
requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fl. 204), tendo
promovido, na sequência, e em atendimento ao despacho de fl. 231, a juntada
de documentos atualizados a fim de viabilizar a análise da pretensão (fls.
234/246).
O pedido de justiça gratuita foi então indeferido, ficando
determinado o recolhimento da complementação do valor do preparo
recursal, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento
do recurso (fls. 248/250), o que não ocorreu (certidão de fl. 254).
É o relatório.
O apelo não comporta conhecimento tendo em vista a
ausência de recolhimento do valor integral do preparo recursal, na forma do
artigo 1.007, “caput”, do Código Processo Civil (“No ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”).
A ré R.M. de Freitas Pereira Gonzaga ME interpôs recurso
de apelação requerendo a reforma da sentença e, posteriormente, a concessão
da justiça gratuita.
Indeferida a concessão do benefício, foi concedido à
apelante o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para o recolhimento do
complemento do preparo recursal (fls. 248/250), sob pena de deserção, sem
que a providência tenha sido atendida (certidão de fl. 254).
Nesse passo, não tendo a apelante atendido ao comando da
decisão acima mencionada, inarredável o reconhecimento da deserção do
recurso interposto, na forma dos artigos 1.007 (“Art. 1.007. No ato de interposição do
recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”) e 932, inciso III, ambos do
Código de Processo Civil (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida).
Por fim, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária de 10% (dez por cento) para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000368-71.2019.8.26.0116 -Voto no 16.073
4
15% (quinze por cento) do valor da condenação, conforme precedente do
Superior Tribunal de Justiça: “Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art.
85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou
seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento
de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC; 2. o não conhecimento
integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto
o recurso; 4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.” (EDcl no
AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 04.4.2017)
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer da
apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator